Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso no: 1011561-54.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: BANCO BRADESCARD S.A
Recorrido: WESLEI LOPES DE ALMEIDA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAR AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO DEVIDAMENTE ASSINADO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice R$ 1.295,84 (mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) – inscrito em 17/06/2018 , e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Propósito recursal é o julgamento de improcedência da inicial ou a minoração do quantum indenizatório.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Embora a parte recorrida se insurja da negativação porque nunca contratou ou utilizou os serviços da empresa recorrente, em contraprova, houve a apresentação de faturas e contrato assinado no momento da apresentação da defesa, o que demonstra o vínculo contratual e a existência de débito não pago.
A parte recorrida em impugnação não se insurgiu especificamente quanto ao contrato anexado, o que força reconhecer que a existência de negócio jurídico, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
Sentença que merece reforma.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial, afastar a inexigibilidade do débito objeto da lide, e consequentemente, para afastar a indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), WESLEI LOPES DE ALMEIDA - CPF: 014.735.821-30 (RECORRIDO), CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - CPF: 857.677.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020